Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-09.2000.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DEMONSTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte exequente que faz retomar o curso prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-09.2000.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL – VÍCIO DEMONSTRADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – MÉRITO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada d
a parte
exequente que faz retomar o curso prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
,

interposto
por

BANCO SISTEMA S.A.
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

de
u

provimento

ao recurso
de
apelação

interposto
pela ora embargada
(ID
191922179
).

O
embargante alega a ocorrência de
omissão
,
com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
193533198
).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 196044186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
, porquanto, a ora embargada teria comparecido espontaneamente nos autos depois de já apresentada a exceção de
pré
-executividade, o que afasta o cerceamento de defesa equivocadamente reconhecido.

Pois bem.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, em 24/03/2023, a exequente/apelante, ora embargada, peticionou nos autos manifestando-se acerca da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado/apelado, ora embargante, de maneira que resta afastado cerceamento proclamado no acórdão combatido.

Com efeito,
embora não tenha havido a intimação da exequente/apelante, ora embargada, especificamente para se manifestar acerca da
exceção de
pré
-executividade
, ela tomou
conhecimento da aludida defesa processual, tanto que quanto a seu teor manifestou-se por meio da petição colacionada ao ID
189160670
.

Logo, a rejeição da preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, o que dá ensejo à análise da tese meritória do apelo.

E, n
o mérito,
a
exequente/apelante, ora embargada,
afirma que não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que não foi desidiosa na

condução do processo, não restando configurado o abandono da causa.

Sustenta que, há anos tem peticionado nos autos, sem que o juízo de origem analise as suas

manifestações (ID 189160681).

Com a razão a apelante.

Na hipótese, verifica-se que, durante o trâmite processual,
a
exequente/apelante, ora embargada,
não se mostrou inerte e/ou desidios
a
na condução do feito, de modo que não só justificou o porquê de sua ausência na audiência de conciliação, a que faz menção a sentenciante (ID
189160180 - Pág. 294
/295
- fls.
767/768
, ID
189160180 - Pág. 302

– fls.
775, ID
189160180 - Pág. 308
/311 - fls. 781/784
), como também vem indicando a irregularidade de representação do executado/apelado,
ora embargante,
como se infere, por exemplo, da peça
processual encartada ao ID
189160664
(fls.
832/837
), bem como pleiteando
pela penhora “
on

line
”
, sem que tais petições fossem apreciadas pelo juízo de origem.

Com efeito, a juízo de origem apenas vem
, consecutivamente,
determinando a intimação da parte autora para dar andamento ao feito. E,
quando intimado a dar prosseguimento ao feito,
a
exequente atendeu aos comandos judiciais, reiterando as matérias contidas nas petições anteriormente apresentadas, logo, no caso,
a
exequente/recorrente
, ora embargada,
não se mostrou inerte, não se configurando, portanto, sua desídia na diligência do processo.

Ora,
a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte exequente que faz retomar o curso prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, não restou configurada a desídia da parte exequente na condução do feito, de modo que não poderia o feito ter sido extinto, sem resolução do mérito, pois não houve o indigitado abandono da causa que pudesse dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2.
É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014,
DJe
16/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MENSALIDADES ESCOLARES – COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS VALORES – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2.
Para a configuração da prescrição intercorrente não basta que transcorra o quinquênio desde a interrupção do prazo prescricional, devendo restar demonstrado que a parte exequente agiu com desídia, deixando de promover qualquer impulso útil ao processo por mais de cinco anos
. (TJMT - Ag 163824/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015,
Publicado
no DJE 14/12/2015).

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS — NÃO CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — NÃO CABIMENTO — INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA EM QUARENTA E OITO (48) HORAS — NECESSIDADE.
Não é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não constatada a inércia da parte em promover os atos e diligências de que lhe competiam por mais de trinta (30) dias
, bem como não realizada a intimação para que a parte suprisse a falta em quarenta e oito (48) horas (Código de Processo Civil, artigo 267, III e § 1o). Recurso provido
. (TJMT -
Ap
27607/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015,
Publicado
no DJE 03/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR.
NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1.
A prescrição intercorrente
pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte
, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].
(STJ -
AgRg
no
AREsp
144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
19/06/2013).

Pelo exposto,

ACOLHO
estes embargos, concedendo efeitos infringentes, para
afastar o cerceamento de defesa proclamado, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, a fim de reformar a sentença,

para afastar a prescrição e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que este decida acerca da matéria referente
à irregularidade
da representação do banco apelado, bem como quanto ao pedido de
penhora “
on

line
”
, e demais pedidos
porventura
não analisados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024